Tribunal: TJDFT
Processo: 0723276-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONFIGURADA. SUCESSÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 784, III, CPC. DOCUMENTO SEM EXEQUIBILIDADE. NULIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa.
1.1. No caso, evidente a configuração da preclusão consumativa quanto à nulidade de citação, porquanto a matéria já foi devidamente analisa por decisão anterior transitada em julgado.
2. Ainda que a legislação permita a sucessão processual sem anuência, diante da existência de cláusula expressa sobre a necessidade de anuência das partes para a cessão, evidente a ilegitimidade do cessionário.
3. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de impugnação ao cumprimento de sentença ou oposição de embargos à execução.
3.1. Desta forma, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução ou cumprimento de sentença.
3.2. In casu, representado pela Curadoria, o executado passou a integrar o feito em razão do acordo com concessão de moratória que constituiria, em tese, um título executivo extrajudicial.
3.3. Com fulcro no art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, para que o documento particular se caracterize como título executivo são necessários os seguintes requisitos: obrigação certa, líquida e exigível, assinatura do devedor e assinatura de duas testemunhas.
3.4. Contudo, o referido documento não preenche todos os requisitos previstos no Código de Processo Civil, porquanto não foi subscrito por duas testemunhas, afastando, assim, a sua exequibilidade.
3.5. Portanto, cumpre reconhecer a nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial, pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução, extinguindo-se sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.